Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ALIENAÇÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES STJ e TJDFT.
1. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido.
2. Interposto pedido de desistência do recurso de agravo interno, a sua homologação é medida que se impõe.
3. O artigo 890, do Código de Processo Civil, que trata da alienação resultante da expropriação de bens, preconiza que “não será aceito lance que ofereça preço vil”.
4. O parágrafo único do artigo 891 do Código de Processo Civil, define preço vil: “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.
5. O bem arrematado por valor superior à cinquenta por cento do valor de avaliação do bem, não caracteriza a alienação por preço vil.
6. Homologado pedido de desistência do agravo interno.
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.